Tribunal: TCU
Processo: 027.113/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 855/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.113/2022-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Luiz Bernardes (XXX.997.277-XX); Bernardo Nascimento (XXX.297.607-XX); Daniel Ailton da Silva (XXX.616.607-XX); Erico Pontes Damasceno (XXX.213.957-XX); Francisco de Assis da Silva (XXX.986.017-XX); Helio Crisostomo da Silva (XXX.114.027-XX); Joao Jose da Silva (XXX.118.277-XX); Jones Firmino da Silva (XXX.401.077-XX); Leonildo dos Santos de Oliveira (XXX.932.673-XX); Patricio Constantino (XXX.884.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.